Tribunal: TJMT
Processo: 0004625-16.1996.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004625-16.1996.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), NEIDE CONCEICAO DE OLIVEIRA RONDON - CPF: 538.142.581-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – FLUXO TEMPORAL EQUIVALENTE AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – PRAZO TRIENAL – DECRETO Nº 57.663/66, ARTIGO 70 –
INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

O prazo da prescrição intercorrente é idêntico ao da prescrição do direito pleiteado, e, à execução de título de origem cambial, aplica-se o prazo trienal previsto no artigo 70 do Decreto nº 57.663/66.

Ocorrerá prescrição intercorrente se a ação de execução ficar paralisada por desídia do exequente, que não diligenciar o andamento do feito em prazo superior ao previsto em lei para o exercício do direito de ação.

A parte exequente não pode ser apenada com a extinção do processo com resolução de mérito, em razão da prescrição intercorrente, se não deu causa à paralisação do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença do Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos
autos
da
Execução por Título Extrajudicial,
movida contra NEIDE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA RONDON, julgou improcedente o pedido em razão do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (id. 61547488).

Alega que, por não se tratar de execução fiscal, não se aplica a Lei nº 6.830/80, e que a prescrição intercorrente não pode ser analisada apenas pelo tempo de tramitação do processo, mas à luz dos requisitos previstos no artigo 921 do Código de Processo Civil.

Sustenta não ter havido suspensão do processo pelo prazo de 01 ano, com prévia intimação do credor, e que a mora decorreu do próprio mecanismo do Poder Judiciário, uma vez que “o processo permaneceu paralisado nos escaninhos da Justiça de 2007 até 2012”.

Afirma que requereu a penhora, via Bacenjud, em 15/12/2013, mas sua petição não foi objeto de análise, o processo permaneceu paralisado até 20/02/2017, quando o Estado de Mato Grosso foi intimado para se manifestar, ocasião em que reiterou o pedido de constrição on line.

Aduz que não se consumou a prescrição intercorrente, porquanto promoveu todos os atos que lhe competiam e não pode ser prejudicado por demora imputável ao mecanismo judiciário.

Por fim, pugna pelo provimento do apelo, com a consequente reforma da sentença e determinação de regular prosseguimento da Ação de Execução.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso (
id. 61547493
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por não ter interesse no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC (id. 61547488).

Consta dos autos que, em 15/01/1996, o ora Apelante ajuizou contra a Apelada Ação de Execução de Título Extrajudicial no valor originário de R$ 7.473,27 (sete mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos), representada pela nota promissória nº 030/95, emitida em 04/04/1995 e vencida desde 02/06/1995.

Regularmente citada, a ora Apelada não opôs Embargos à Execução.

O fundamento da sentença é no sentido de que o exequente, ora Apelante, requereu a penhora de valores via Bacenjud em 08/06/2005, deferida em 17/07/2007, mas, depois deste momento processual, permaneceu inerte e somente se manifestou nos autos 06 (seis) anos depois.

O argumento do Apelante é o de que não houve suspensão formal do processo e a demora no andamento do feito decorreu de inércia do mecanismo judiciário e não tem o condão de caracterizar prescrição intercorrente.

Pois bem. Sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto por meio do qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor que deixar de diligenciar o andamento do feito em prazo superior ao previsto em lei para o exercício do direito de ação.

Saliento, de início, que não se trata, o presente caso, de execução fiscal, mas de título extrajudicial representado por uma nota promissória, regulamentada, portanto, pela Lei Uniforme de Genebra, Decreto nº 57.663, de 24/01/1966, e cujo artigo 70 estabelece que ações contra o aceitante prescrevem em 3 (três) anos, a contar do vencimento do título.

Para análise da consumação ou não da prescrição intercorrente, necessário analisar a cronologia dos acontecimentos processuais.

Pois bem. Da análise dos autos, que remontam há mais de 20 (vinte) anos, observa-se que o Apelante requereu bloqueio de valores em contas da Apelada, via Bacenjud, no dia 08/06/2005 (id. 61547471), pedido este deferido em 17/07/2007 (id. 61547472).

Depois disso, constata-se que o processo permaneceu sem qualquer movimentação processual até 15/12/2013, quando o Apelante requereu o cumprimento do despacho que havia autorizado referida constrição (id. 61547473).

A despeito do pedido reiterado do Apelante, a próxima movimentação processual ocorreu dois anos e meio depois, em 02/05/2016, quando o juízo singular determinou apenas o cancelamento de redistribuição feita equivocadamente, e o retorno dos autos à Vara de origem (id. 61547474).

Em seguida, em 07/08/2016, a Executada pede liberação de valores supostamente bloqueados em virtude de débito discutido nesta ação (id. 61547477), mas, em 06/02/2017, o Exequente foi intimado para se manifestar sobre o referido pedido, pois, de acordo com o próprio juízo primevo, “não consta qualquer ordem de bloqueio nestes autos, ressalvada a de fl. 74, datada do ano de 2007, e nunca levada a cabo” (id. 61547479).

Assim, o Estado de Mato Grosso se manifestou em 03/05/2017, pugnando fosse certificada a existência ou não de bloqueio em nome da Apelada (id. 61547481). Constatada, em 09/11/2017, a inexistência de constrição (id. 61547484), requereu o Apelante, pela terceira vez, em 12/12/2017, a realização de penhora via Bacenjud, no valor de R$ 99.011,78 (id. 61547485).

No entanto, os últimos atos processuais são uma petição da Apelada pugnando pela liberação de R$ 1.926,15 supostamente bloqueados em conta vinculada a este processo (id. 61547486), um despacho de mero expediente em 10/08/2018 (“Processo correicionado, conforme o respectivo Termo de Correição, id. 61547487), e, em seguida, a sentença de extinção do processo, com resolução de mérito, face a consumação da prescrição (id. 61547488).

Percebe-se, à toda evidência, que neste caso é incabível cogitar-se da consumação de prescrição intercorrente, pois o exequente, ora Apelante, não deixou de diligenciar para promover o regular andamento do feito, e tampouco foi intimado para praticar determinado ato e permaneceu inerte por prazo superior ao previsto em lei para o exercício do direito de ação.

Ocorre que, apenas entre o pedido de penhora via Bacenjud formulado pelo Apelante no dia 08/06/2005 e o deferimento, pelo juízo
a quo
, em 17/07/2007, decorreram 02 (dois) anos.

Além disso, seis anos depois ainda não havia nos autos notícia da efetivação da constrição, o eu ensejou nova manifestação por parte do Apelante em 15/12/2013.

Registro, por oportuno, que o próprio magistrado singular consignou, em despacho prolatado 06/02/2017, que não constava dos autos qualquer ordem de bloqueio, “ressalvada a de fl. 74, datada do ano de 2007, e
nunca levada a cabo
” (id. 61547479, negritei).

Constata-se, portanto, que o processo ficou sem impulso processual durante 10 (dez) anos, a despeito de reiterados pedidos de realização de penhora on line, não podendo a parte Exequente ser apenada pela ausência de manifestação do juízo
a quo
.

Neste sentido, a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO, AFASTOU A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU QUE RESTOU COMPROVADA A CULPA DO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO NA DEMORA DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 7 E 106 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Nos moldes da Súmula 106 do STJ, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

II. A Primeira Seção do STJ, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou orientação no sentido de que "a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.102.431/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 1º/02/2010).

III. Nos caso dos autos, o Tribunal de origem, diante do acervo probatório dos autos, manteve a decisão de 1º Grau que rejeitara a Exceção de Pré-Executividade, afastando a prescrição do crédito tributário, uma vez que restara comprovado "o deficiente funcionamento da máquina do Poder Judiciário que acarretou a demora e, mais do que isso, a ausência da prática de atos no processo". Assim, na esteira do entendimento firmado nesta Corte, alterar o referido posicionamento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado, em sede de Recurso Especial.

IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 744.351/PR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021